Tribunal: TJSP
Processo: 1003456-74.2018.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
*Honorários advocatícios – execução de título extrajudicial, exigindo pagamento da importância de R$158.922,99 atualizada para maio/2018 – demanda extinta (art. 924, inc. III, do CPC/15) - pretensão da executada, empresa em recuperação judicial, de minoração dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa por força do princípio da causalidade- inadmissibilidade- fixação em

Ementa:
*Honorários advocatícios – execução de título extrajudicial, exigindo pagamento da importância de R$158.922,99 atualizada para maio/2018 – demanda extinta (art. 924, inc. III, do CPC/15) - pretensão da executada, empresa em recuperação judicial, de minoração dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa por força do princípio da causalidade- inadmissibilidade- fixação em montante compatível com os serviços prestados pelo causídico contratado e dentro dos critérios do art.85 §1o do CPC/15 – recurso improvido.*